Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704136-27.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODORICO GONCALVES BARBOSA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ODORICO GONÇALVES BARBOSA contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR” requerida em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTÓRIA: “Emenda não atendida. Isso porque não há relação direta da suposta medida cautelar requerida (obrigação de não fazer de derrubada de portão) com a lide informada de manutenção da posse. Note-se que enquanto a medida trata de portão de acesso externo, a lide informada remonta diretamente à posse da terra, o que incompatíveis. De se ver que em momento algum foi relatado que o condomínio réu pretende avançar sobre a posse da terra, a qual diz o autor deter. Assim, não há que se falar em turbação, uma vez que a posse do autor não se encontra enfrentada pelo condomínio réu. De se ver que a discussão se parece muito mais como uma tentativa do autor de ter declarada a condição de não fazer parte dos condôminos ou associados do que um litígio pela terra ocupada. Dito isso, o suposto pedido cautelar ainda esbarra na necessidade detida de análise das regras administrativas condominiais, bem como se o autor figurou em momento pretérito entre os condôminos/associados ou mesmo se se beneficiou em algum momento das benfeitorias erigidas pelo condomínio réu, o que demandará contraditório prévio e dilação probatória, o que prejudica a análise do pedido liminar. Demais disso, a medida pretendida nos parece satisfativa ou mesmo diretamente ligada à obrigação de não fazer, o que se confunde com o próprio pedido principal e não um cautelar de cunho satisfativo. Assim, pela derradeira vez, confiro ao autor a possibilidade de apresentação de emenda com o ajuizamento da ação principal, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O Agravante sustenta que foi notificado pelo Agravado a respeito da derrubada do portão e restrição do acesso ao seu lote. Salienta que a medida, arbitrária e desprovida de legitimidade, provocará danos de difícil reparação. Requer a antecipação da tutela recursal para impedir a demolição do portão de entrada do seu terreno e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 43413689). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do Agravante ao pronunciamento judicial cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se pode ter por deferida ou indeferida a tutela provisória senão depois da admissibilidade da petição inicial. Parece claro que não se pode conceder tutela provisória em agravo de instrumento quando sequer foi recebida a petição inicial. Note-se que, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator